Tribunal: STF
Processo: HC 210018
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alberto Matos Celestino dos Santos, em favor de Josue Leite Castro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 705.278/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário impetrado em favor de JOSUÉ LEITE CASTRO, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Depreende-se dos autos que o ora paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (fl. 175). 



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas Corpus perante o Tribunal de origem. O Tribunal a quo denegou a ordem, em acórdão de fls. 14-17 que restou assim ementado (fl. 15): 



    "HABEAS CORPUS. Roubo - Prisão preventiva decretada Pedido de revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Ordem denegada.". 



    Daí o presente writ, no qual aduz a defesa a existência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação da r. decisão que decretou a segregação cautelar. 



    Pleiteia a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Pedido de liminar indeferido às fls. 147-149 e informações prestadas às fls. 152-183. 



    O d. Ministério Público Federal, às fls. 187-194, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus”.(eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 25.11.2021. Não houve interposição de agravo regimental. A decisão monocrática transitou em julgado em 06.12.2021.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do decreto prisional:



    “Douglas Wilhan, já preso, confessou o crime com detalhes, atribuindo a Reinaldo e Josué a elaboração do plano, afirmando, ainda que Josué foi quem "deu a fita" para a execução do roubo. 



    Douglas esclareceu, ainda, que eles foram até o local dos fatos na camionete de Josué e que este ficou esperando no veículo a consumação do roubo, conforme depoimento acostado às fls. 55/56 dos autos. 



    Foram juntadas aos autos imagens de uma câmera de monitoramento instalada num imóvel vizinho ao local do roubo, nas quais há os registros de um veículo tipo camionete, marca Chevrolet, modelo S10, cor preta, com características idênticas ao veículo mencionado pelo investigado Douglas em seu depoimento. 



    Presentes tais elementos nos autos, indiscutível a conclusão de que existem indícios que apontam os investigados Douglas, Reinaldo e Josué como autores do roubo descrito nestes autos. 



    Por outro lado, trata-se de crime cometido mediante uso de arma de fogo, com invasão de domicílio, em concurso de agentes e com restrição de liberdade das vítimas, a revelar a gravidade concreta do fato, de modo que a prisão cautelar revela-se importante para a garantia da ordem pública. 



    Como se não bastasse, há nos autos informação de que os autores do delito tentaram fugir da polícia e envidaram diversos esforços para escapar das investigações, razão por que a prisão provisória também se mostra impositiva para assegurar a aplicação da lei penal”. (eDoc 5, p. 93-94)



    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreada em dados concretos, principalmente diante do modus operandi do delito. 



    Vê-se, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da acusada com a jurisprudência do STF.



    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Deste modo, nos limites desta impetração, não verifico ilegalidade manifesta que possa desde logo ser reconhecida. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente